Tribunal: TCU
Processo: 024.216/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Os fatos irregulares e discriminados em cada um dos apensos que constituem o presente procedimento administrativo disciplinar foram auditados pelo Monitoramento Operacional de Beneficios - MOB, da Gerência Executiva em Niterói/RJ, em face de concessões de benefícios irregulares pertinentes às espécies 21 (pensão por morte), 41 e 42 (aposentadorias por idade e por tempo de contribuição) e 88 ( amparo social ao idoso) no âmbito da APS Bairro de Fátima, vinculada à Gerência Executiva em Niterói/RJ, envolvendo os servidores ora indiciados e ainda em face de alterações indevidas de titularidade de nit's efetuadas por servidores no âmbito da APS São Gonçalo/RJ e APS Irajá /RJ apuradas nos PADs 35301.001735/2010-21, 35301.005232/2008-18 c/c 35301.002860/2012-10. (no da TCE no sistema: 1097/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6301/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor dos responsáveis relacionados na folha 1 da instrução constante da peça 632, em razão de concessões irregulares de benefícios previdenciários e assistenciais (espécies 21, 41, 42 e 88), no âmbito das APS Bairro de Fátima, São Gonçalo e Irajá, vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Niterói/RJ, bem como alterações indevidas de titularidade de NIT, com débito original de R$ 3.756.775,54 (valor atualizado em 1o/1/2024 de R$ 6.828.727,59). Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, conforme apurado no relatório da unidade técnica (folhas 15 a 42), em relação a todos os responsáveis constantes dos autos, verificou-se o transcurso de prazo superior a três anos entre o primeiro marco interruptivo e o ato subsequente, configurando prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 024.216/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adejanira Guilherme Mendes (XXX.858.817-XX); Ademir da Rocha Ramos (XXX.433.957-XX); Alda Rodrigues dos Santos (XXX.956.887-XX); Alvaro Antonio Diniz (XXX.001.307-XX); Amantor Vicente (XXX.935.407-XX); Angela Regina da Silva Cordeiro (XXX.119.387-XX); Antonio Brives (XXX.229.247-XX); Armando da Rocha Vieira (XXX.506.307-XX); Celso Fiochi Ribeiro (XXX.467.916-XX); Clea Maria Guimaraes (XXX.999.457-XX); Cyro Xavier (XXX.833.327-XX); Edesio Moraes dos Santos (XXX.898.197-XX); Elisio de Almeida (XXX.333.467-XX); Elizabeth Leite de Castro (XXX.489.737-XX); Elya Tristao de Oliveira (XXX.372.837-XX); Eva Maria de Figueiredo Peres (XXX.972.727-XX); Evaldo Marcolini (XXX.814.707-XX); Gelma Leal Ribeiro (XXX.688.987-XX); Iara da Silva Pinho (XXX.792.687-XX); Inez Luzia Polonini das Neves (XXX.819.397-XX); Irahy Victorino de Souza (XXX.678.667-XX); Jose Carlos Gualda Terra (XXX.656.697-XX); Jose Eudes Bezerra (XXX.247.017-XX); Jose Luiz da Silva (XXX.716.857-XX); Leci Alves da Silva (XXX.831.927-XX); Leida Maria Goncalves de Oliveira (XXX.048.057-XX); Lucio Ricardo Mendonca Mario (XXX.109.157-XX); Luintina Ralha de Andrade (XXX.213.607-XX); Luzinete Rosa de Queiroz (XXX.146.627-XX); Manuel Antonio Goncalves Lage (XXX.295.407-XX); Maria Claudete de Souza Silva (XXX.604.217-XX); Maria Helena Albina de Carvalho (XXX.429.627-XX); Maria Lucia Nunes Costa (XXX.962.767-XX); Marisa Jacob da Costa (XXX.862.137-XX); Mariza Auxiliadora dos Santos Rodrigues da Matta (XXX.573.337-XX); Marlene Cardoso de Moraes (XXX.611.927-XX); Meire de Paula Nascimento (XXX.617.177-XX); Neuza Brasil de Oliveira (XXX.562.137-XX); Octavio de Assis Furtado (XXX.040.307-XX); Pedro Vieira Machado (XXX.650.126-XX); Rita Cristina Silva Pinto (XXX.093.627-XX); Roberto Mauro da Costa Frota (XXX.589.117-XX); Rosemari do Carmo Mantovani (XXX.785.457-XX); Rosimeiry Garcia Siqueira Santos (XXX.367.404-XX); Sandra da Rocha Montanha (XXX.822.777-XX); Sebastiao Aluizio Alves (XXX.598.327-XX); Sebastiao Costa de Freitas (XXX.142.677-XX); Sergio Eduardo do Espirito Santo (XXX.805.237-XX); Stella Mariz Souza (XXX.584.097-XX); Susi Filgueiras da Costa (XXX.588.557-XX); Terrimar Baptista de Mello Borges (XXX.950.167-XX); Wagnesio Alves Dias (XXX.190.548-XX); Wani de Almeida (XXX.832.907-XX); Wilian Alves de Andrade (XXX.169.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.